Tribunal: STF
Processo: AI 106024
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO: OBICE REGIMENTAL NÃO ULTRAPASSADO (ART.
325, VI, 'C', DO RI/STF ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85).
EM SENDO A MATÉRIA OBJETO DO EXTRAORDINÁRIO, DE NATUREZA
ESTRITAMENTE PROCESSUAL, NÃO SE ALCANDO A NIVEL CONSTITUCIONAL,
QUAL A DE SABER-SE SE O PRAZO, PARA APELAÇÃO DE TERCEIROS
INTERESSADOS, AINDA ESTARIA EM ABERTO APÓS O DE 15 DIAS PREVISTO
NO ART. 508 DO COD. PROC. CIVIL, JA QUE NÃO HAVIAM ELES
PARTICIPADO DA DEMANDA, ANTERIORMENTE, NÃO HÁ DE TER-SE COMO
ULTRAPASSADO O EXISTENTE OBICE REGIMENTAL, PREVISTO NO ART. 325,
V, 'C', DO RI/STF (REDAÇÃO ANTERIOR A EMENDA REGIMENTAL N. 2/85),
E QUE SE ANTEPOE AO PROCESSAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.